Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-83.2021.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000965-83.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JUSCILENIS MADUREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 977.082.831-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO AUGUSTO VENANCIO - CPF: 513.722.661-00 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), JUSCILENIS MADUREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 977.082.831-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DO LUGAR DA INFRAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA
OPPORTUNO TEMPORE
– PRECLUSÃO DA MATÉRIA E PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
2. PRELIMINAR
POR ILICITUDE PROBATÓRIA – TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO ACOLHIMENTO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADAS –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR TESTEMUNHO JUDICIAL E POR MENSAGENS DE TEXTO CONTENDO AS PROMESSAS INÍQUAS – DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO – FATO TÍPICO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
. Em termos de competência em razão do lugar da infração e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência no prazo legal de que tratam o art. 108 e art. 396-A, §1.º, ambos do CPP, o que não se verificou na hipótese, encontrando-se a matéria preclusa, com a prorrogação da competência do juízo
a quo
, especialmente à míngua de qualquer prejuízo acarretado à parte.

2.
O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do
iter
probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.

3.
Não prospera o pleito absolutório, pois,
in casu
, a materialidade do delito e a respectiva autoria do apelante, inclusive a presença do elemento subjetivo dolo que revestiu a sua conduta, estão comprovadas a partir da palavra firme e segura da vítima, a qual assume especial relevo probatório em crimes desta natureza, máxime quando corroborada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial e pelas mensagens de texto contendo as promessas de mal injusto e grave enviadas pelo réu à ofendida.

4.
Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares, e, no mérito, desprovido.

APELANTE: REGINALDO AUGUSTO VENANCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO AUGUSTO VENANCIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000965-83.2021.8.11.0020, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 147 do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 125692187, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
por
incompetência territorial
do juízo sentenciante, ao que agrega, ainda em sede
preliminar
, a tese de
nulidade
por ilicitude probatória das capturas de tela de celular (
print screen
) e demais provas delas derivadas, ante a alegada
quebra da cadeia de custódia
.

No mérito
, pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. III e VII, do CPP, alegando, respectivamente, que não agiu com o dolo específico de ameaçar a vítima e, portanto, que a sua conduta seria atípica, e que as provas coligidas aos autos se resumiriam à palavra da ofendida, de modo que seriam insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 126239186, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 131513684, opinou pela
rejeição
das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o Relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual por incompetência do juízo
a quo
, alegando que a regra geral do art. 70 do CPP estipula que a competência será determinada pelo
lugar em que se consumar a infração
(
teoria do resultado
), ao passo que o delito de ameaça se consuma no local em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, de maneira que
o delito
sub judice
se consumou na cidade de Portelância/GO
, para onde a vítima se mudou após se separar do réu e onde ela se encontrava quando leu as mensagens ameaçadoras enviadas pelo increpado.

Em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

A princípio, friso não descurar que, salvo determinadas exceções, a exemplo de conteúdos criminosos postados publicamente e com acesso franqueado a todos os internautas [
ex vi
do CC 184.269/PB, Terceira Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 09/02/2022],
em crimes de ameaça praticados por meio da
internet
, no âmbito de
troca de mensagens
privadas
entre o autor e a vítima
, o delito
se consumará no local em que a parte ofendida tomou conhecimento do teor da promessa iníqua
.

Nesse sentido:

“1. O crime de natureza formal, tal qual o tipo do art. 147 do Código Penal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça.
2. Segundo o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal, ‘A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração’.
3.
No caso, a vítima tomou conhecimento das ameaças, proferidas via Whatsapp e pela rede social Facebook, na Comarca de Naviraí, por meio do seu celular, local de consumação do delito
e de onde requereu medidas protetivas
”.

(CC n. 156.284/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 6/3/2018.) – Destaquei.

Por outro lado, é igualmente certo que
a competência territorial, em razão do lugar da infração, detém natureza meramente relativa
, o que significa dizer que a nulidade derivada da sua inobservância deve ser
arguida no momento oportuno
, sob pena de
preclusão
, condicionando-se ainda o seu reconhecimento à
demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte
, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Ademais, é sabido que, a teor do que preceitua o art. 108 c/c art. 396-A, §1.º, ambos do Código de Processo Penal,
a incompetência do juízo deve ser suscitada pela parte interessada, pela
via da Exceção
em apartado, na
primeira oportunidade
, isto é,
no prazo da resposta à acusação
,
caso contrário, restará sanada e convalidada em virtude da preclusão
.

Na presente hipótese,
ao oferecer a resposta à acusação
, por intermédio do mesmo advogado constituído que subscreve as razões recursais,
o apelante sequer arguiu a incompetência do Juízo da Vara de Alto Araguaia/MT
(ID 118339980),
menos ainda opôs a Exceção de que trata o art. 108 c/c art. 396-A, §1.º, ambos do CPP
, de modo que a questão, a toda evidência, encontra-se
preclusa
,
prorrogando-se a competência do juízo
a quo
.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes do e.
STJ
:

“1. Inicialmente, registre-se que,
em termos de competência em razão do lugar e, portanto, de competência relativa, cabe à defesa a oposição da respectiva exceção de incompetência, no prazo legal, sob pena de preclusão
.
Não alegada oportuno tempore, ocorre a preclusão, levando à prorrogação da competência
.
Precedente”
(AgRg no RHC n. 165.058/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 23/6/2022.) – Grifei.

“4.
Em se tratando de competência territorial, eventual nulidade possui natureza relativa, devendo ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão
”.
(REsp n. 1.558.124/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 8/9/2016.) – Destaquei.

“1.
A nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno
”.
(AgRg no REsp n. 1.741.568/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.) – Grifei.

Da mesma forma, a i.
defesa não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo
oriundo do processamento e do julgamento da ação penal na Comarca de Alto Araguaia/MT e, pelo contrário, ao que se extrai dos autos, a tramitação do feito no referido foro contribuiu para a
celeridade processual
e para a
concretização dos princípios do contraditório e da ampla defesa
, na medida em que Alto Araguaia consiste justamente no
domicílio do réu
e
da testemunha ouvida em juízo
, no
local onde a ofendida e o acusado conviveram maritalmente
, além de possuir
sede do escritório do advogado constituído do acusado
, o que, aparentemente, não se pode dizer do município goiano.

Aliás, em situações semelhantes, isto é, em que a
coleta probatória
, a
instrução do processo
e a
obtenção da verdade real
se apresentam
mais desembaraçadas no local onde tiveram início os atos executórios
, o e Superior Tribunal de Justiça tem admitido a
fixação da competência deste foro em detrimento do lugar da consumação do delito
,
flexibilizando-se a teoria do resultado
. Ilustra-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. HOMICÍDIO.
ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS EM UMA COMARCA
.
CONSUMAÇÃO DO DELITO EM OUTRO ESTADO
. BUSCA DA VERDADE REAL. FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO EM FORO DIVERSO. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA TEORIA DO RESULTADO
.
1. A regra geral descrita no caput do art. 70 do CPP estabelece que a competência para o julgamento do delito é determinada pelo lugar em que se consuma a infração, seja dizer, onde ocorre o resultado, no caso de delitos naturalísticos (teoria do resultado). 2.
Entretanto, em situações excepcionais, a jurisprudência desta Corte tem admitido a fixação da competência para o julgamento do delito no local onde tiveram início os atos executórios, em nome da facilidade para a coleta de provas e para a instrução do processo, tendo em conta os princípios que atendem à finalidade maior do processo que é a busca da verdade real
.
3. Com base nesse raciocínio,
esta Corte tem entendido possível a flexibilização da teoria do resultado ao definir-se a competência para o conhecimento e julgamento do crime
de homicídio,
admitindo que, excepcionalmente, seja ela fixada não com base no lugar onde ocorreu a morte da vítima, mas, sim, no local que mais facilite a coleta de provas e melhor sirva para a formação da verdade real
. Precedentes. 4. Situação em que se revela
conveniente que a investigação transcorra na cidade de Costa Rica/MS
,
onde o iter criminis percorrido pelo executor
do homicídio
teve início
, (...)”.
(CC n. 151.836/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2017, DJe de 26/6/2017.) – Grifei.

Por fim, como bem pontuou a MM.ª Magistrada singular no r. provimento jurisdicional monocrático, há informações nos autos de que a vítima já vinha recebendo ameaças partidas do réu desde antes de se mudar de cidade, quando ainda residia no município de Alto Araguaia, a incidir, também,
a competência firmada pela prevenção de que trata o art. 71 do Código de Processo Penal
(ID 118339012 - Pág. 3/4).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante suscita a
nulidade por ilicitude probatória dos
prints
das mensagens de celular

e demais elementos de convicção deles derivados
, argumentando que as
capturas de tela foram juntadas aos autos sem observância à cadeia de custódia
,
não tendo sequer sido submetidas à perícia oficial
, o que mitigaria a sua autenticidade e confiabilidade, ao que acrescenta ainda o argumento de que as
imagens teriam sido
“manipuladas para que demostre somente uma face do desentendimento conjugal
”
. (ID 125692187 - Pág. 6) – Sublinhei.

Com a devida vênia, esta preliminar
tampouco
deve prosperar
.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas
e funciona como a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, evitando-se assim possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo
do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta
.

Outrossim,
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia
, não
basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio [
iter
probatório],
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material

e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...).

Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento
.
Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que
a i. defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência externa no
iter
probatório
ou adulteração no conteúdo da prova
, limitando-se a aduzir que as mensagens foram manipuladas para incriminar o réu e que deveriam ter sido periciadas.

Por outro lado, ao ser interrogado
tanto na fase extrajudicial
(ID 118339956 - Pág. 37)
quanto em juízo
,
o próprio apelante admite a veracidade das mensagens trocadas com a vítima e assume que foi o autor da frase remetida à ofendida
, alegando, contudo, que o possível tom de ameaça não foi intencional, decorrendo de equívoco de digitação atribuível corretor automático do aplicativo.

Assim, para além de não comprovadas pela defesa a efetiva interferência externa no
iter
probatório e a adulteração no material cognitivo, os demais elementos dos autos
não plantam qualquer dúvida quanto à veracidade e à autoria das mensagens
,
tampouco conduzem a concluir pela necessidade de eventual perícia nas imagens fornecidas pela vítima
.

A propósito:

“3. O instituto da
quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
.

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
”.
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) – Grifei.

Ademais, saliente-se que as capturas de tela se encontram encartadas aos autos desde a fase de inquérito (ID 118339956 - Pág. 12 e Pág. 17/18), portanto,
já eram de conhecimento do apelante quando da apresentação da resposta à acusação
, porém,
a i. defesa não requereu qualquer diligência com o fito de periciar as mensagens naquela fase processual, tampouco havendo notícia nos autos de que postulou tal perícia na etapa do art. 402 do CPP
,
deixando para arguir a presente nulidade por ilicitude probatória somente após o término da instrução criminal
.

Em situações semelhantes,
mutatis mutandis
, já assentou o e. STJ:

“3. A jurisprudência deste STJ não tolera a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
.
(
AgRg no AREsp n. 2.106.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.) – Negritei.

Não bastasse, é certo que a r.
sentença condenatória
não
se embasa unicamente na prova tida por viciada
, especando-se também sobre
elementos probatórios independentes e imaculados
, a exemplo da
própria palavra da vítima
, além de depoimento testemunhal, o que robustece a
inexistência de nulidade, inclusive por derivação
, conforme orienta a jurisprudência do e. Tribunal da Cidadania:

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Por fim, em que pese o precedente colacionado às razões recursais, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela
ilicitude probatória do espelho de mensagens do aplicativo
WhatsApp
[RHC nº 99.735/SC], esclareço que
a hipótese dos autos consiste em situação completamente
distinta
, na medida em que,
in casu
,
não se trata de telefone apreendido por agentes de segurança pública em poder do suspeito e de diálogos analisados pela autoridade policial
, mas sim de
capturas de tela (
prints
) enviadas diretamente pela vítima, de seu próprio celular, à Polícia
,
impassíveis, portanto, de rasura ou supressão de frases pelos agentes estatais
.

Ademais,
acaso a defesa entendesse que a própria vítima alterou, apagou ou suprimiu determinadas mensagens a fim de enviesar o conteúdo dos diálogos
,
poderia o réu trazer à baila as imagens de seu próprio telefone contendo as frases originais e inalteradas remetidas por ele de seu celular à ofendida, como meio de contraprova
, já que, nem mesmo via aplicativo
WhatsApp
,

a destinatária [vítima] poderia apagar, no celular do remetente [réu], as mensagens por ele enviadas [possuindo apenas a opção de “apagar para mim” e não “apagar para todos”].

Entretanto,
assim não agiu o increpado
, que, ao revés,
sequer contestou a veracidade das interações em seu interrogatório
, sustentando apenas que a frase ameaçadora foi fruto de erro de digitação e do corretor automático do
smartphone
.

Descabe, pois, cogitar a interferência no
iter
probatório ou adulteração do conteúdo da prova, não havendo falar em quebra da cadeia de custódia.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, no dia 22/03/2021, por volta das 10h00min, na Rua 13, n.º 48, bairro Nossa Senhora Aparecida, na Comarca de Alto Araguaia/MT, o apelante
REGINALDO AUGUSTO VENANCIO
, com consciência e vontade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, ameaçou com palavras a vítima
Juscilenis Madureira de Oliveira Venancio
, sua ex-companheira, prometendo-lhe causar mal injusto e grave consistente na sua morte.

Ressai da exordial acusatória que o acusado e a vítima conviveram por aproximadamente 15 (quinze) anos e que, durante o relacionamento, o recorrente mostrou-se agressivo, sendo que, após a ofendida se separar do réu e se mudar de cidade, ele passou a ameaçá-la constantemente por meio de mensagens de texto, dizendo que
“você vai pagar muito caro por tudo isso”
e
“pode até te custar sua vida”
.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pleito absolutório
:

Como é cediço, o delito de ameaça se configura quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o
dolo
,
seja ele direto ou eventual
, o que significa dizer que o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independentemente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e mesmo que a vítima não tenha se sentido realmente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, para que se constitua o fato típico, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo, ainda que proferida sob a forma condicional ou em meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor no “homem médio”.

Por conseguinte, e consoante se infere de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da
liberdade pessoal
, na sua
dimensão psicológica
e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca
resguardar a mulher em situação de especial vulnerabilidade
, bem como, por via reflexa, tutelar a paz, a tranquilidade e a harmonia no seio doméstico e familiar.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do Registro de Atendimento Integrado (ID 118339956 - Pág. 7/9); do Relatório de Investigação (ID 118339956 - Pág. 11); das capturas de tela, ilustrando as mensagens enviadas à vítima (ID 118339956 - Pág. 12 e Pág. 17/18); do pedido de Medidas Protetivas de Urgência (ID 118339956 - Pág. 27/28); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
REGINALDO AUGUSTO VENANCIO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a vítima
Juscilenis Madureira de Oliveira Venancio
apontou-o como o autor da promessa de mal injusto e grave proferida contra si.

Perante a autoridade policial
, a ofendida contextualizou que manteve relacionamento conjugal com o réu por cerca de 15 (quinze) anos e que, no curso da união, geraram uma filha, bem assim narrou que, aproveitando-se de uma viagem do acusado, saiu de casa e se mudou de cidade, porque queria se separar, declarando ainda que, quando o recorrente notou que ela havia partido,
passou a ameaçá-la de morte pelo celular acaso ela rompesse o matrimônio ou viesse a se relacionar com outrem
, ao que a vítima acrescentou ainda que
“possui conversas de WhatsApp que comprovam algumas ameaças”
. (ID 118339956 - Pág. 14/15).

Em juízo
, a ofendida pormenorizou que é esposa do réu e que, à época do fato, estava acometida com depressão e
sentia vontade intensa de sair de casa
, razão pela qual
deixou o lar familiar e se mudou de cidade
, ao passo que o apelante, inclusive por desconhecer o estado depressivo da vítima,
não aceitava o divórcio
e, segundo ela,
nesse contexto é que as mensagens lhe foram remetidas por ele
.

Nas exatas palavras da vítima,
“igual eu falei, que
estava passando por depressão, queria separar, divorciar, e ele sempre não aceitava, né
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenada no ID 118339001) – Negritei.

Ademais, embora a vítima não tenha sido capaz de se recordar em juízo das exatas palavras utilizadas pelo réu nas mensagens fatídicas, uma vez que as apagou de seu telefone celular, ainda assim, e
mesmo tendo reatado o relacionamento com o ora apelante
,
ela
confirmou perante a autoridade judiciária
que,
ao tomar conhecimento do conteúdo das mensagens enviadas pelo réu,

sentiu-se ameaçada, amedrontou-se em face da possível concretização do mal prometido
e, por isso mesmo, buscou o socorro policial.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes da oitiva judicial da ofendida,
in verbis
:

“
MP:
A senhora que procurou a Polícia
?

Vítima:
Sim
.

MP:
Quando a senhora se sentiu ameaçada
?

Vítima:
Sim
.

MP:
E a senhora, nesse momento, ficou com medo de acontecer alguma coisa quando leu a mensagem
?

Vítima:
Aham
”.
(Mídia
audiovisual armazenada no ID 118339001) – Destaquei.

Como se sabe,
nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, não raro perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima assume acentuado relevo probatório
,
por se tratar da principal senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,

bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório
, desde que
esteja corroborada pelos demais elementos de prova

coligidos ao feito
.

Nesse sentido orienta o e. Superior Tribunal de Justiça:

“A
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que,
em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie”.
(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Destaquei.

“
Na linha da jurisprudência desta eg. Corte Superior, a palavra da vítima,
mormente em crimes ocorridos no ambiente doméstico, assume valor probatório de maior robustez
,
apto a lastrear a persecução penal
”.
(HC 500.629/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019) – Grifei.

In casu
, além da coerência nas declarações da ofendida, a
existência material do delito
e a respectiva
responsabilidade criminal do recorrente

exsurgem cristalinas a partir das capturas da tela de celular
entregues pela vítima na delegacia, nas quais é possível notar que o declarante envia a ela frases como a seguinte:

“
Agora vc acha que vc ta por cima acha que não sirvo mais pra vc nem acha que vai ser dona de ci
só tem uma coisa eu vou te fala
se tiver alguma pessoa envolvido eu vou descubrir ai já que minha vida tá fudida ai que vai se lascar mesmo pq vc sabe o que vai acontecer né
”.
(
Sic
– ID 118339956 - Pág. 12) – Grifei.

Em outra interação
, o réu inicia um diálogo saudando a vítima com
“boa tarde meu amor”
(
sic
), ao que a vítima responde a saudação com
“boa tarde”
e, em seguida,
o acusado a indaga se ela o ama
, em face do que a ofendida responde simplesmente
“não”
e,
em resposta direta a esta negativa
,
o réu replica
“
Isso vai te custar caro pode ter certeza disso
”
e arremata
“
Pode até te custa sua vida
”
. (
Sic –
ID 118339956 - Pág. 18),
nos exatos termos imputados na denúncia
.

Não bastasse, ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha
Juliana de Oliveira Santos
relatou que é policial civil e que diligenciou na fase inquisitiva, a fim de desvelar se havia provas sobre as ameaças relatadas pela vítima, contexto em que
teve contato com a ofendida
e,
em entrevista, ela lhe revelou o abuso psicológico, inclusive as ameaças, que sofria do réu
.

Nas palavras da testemunha,
“aí conversei com ela
, via telefone, via whatsapp inclusive, e
a dona Juscilene falou, né, sobre a situação da ameaça, que ela realmente vivia um relacionamento abusivo
, que já fazia uns quinze anos mais ou menos, que o ex-marido dela era uma pessoa agressiva
e que ela tinha realmente, de fato, recebido ameaças e que ela tinha essas ameaças
, inclusive ela falou que algumas delas, ela tinha feito ‘print’
(...)”
. (Mídia
audiovisual armazenada no ID 118339001).

Diante deste cenário, evidentemente que
não procede a tese defensiva de insuficiência de provas
, mostrando-se
pródigo o arcabouço probatório capaz de dar arrimo ao édito condenatório
.

Em outra vertente
, o apelante alega, tanto nas razões recursais quanto em seu interrogatório,
a ausência de dolo na conduta
, a qual, portanto, seria
atípica
, uma vez que, segundo sustentou em juízo,
jamais pretendeu ou teve a intenção específica de ameaçar ou de incutir temor em sua companheira
, alegando que as frases suspostamente ameaçadoras foram
mal elaboradas
e
mal interpretadas
, não passando de
equívoco na digitação
,
fruto do corretor ortográfico automático do
aplicativo
.

Sobre a questão suscitada, desde logo, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
, e das peculiaridades já comprovadas nos autos que se relacionam ao
modus operandi
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
.

Não é outra a lição de
EUGÊNIO PACELLI
:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

É também o posicionamento do e. Tribunal da Cidadania:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

In casu
, não obstante a natureza híbrida do interrogatório, considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
,
a negativa de autoria e a tese de falta de dolo na conduta
não
se sustentam diante da realidade processual
.

A uma
, porque, analisando o diálogo, no momento em que as orações ameaçadoras são dirigidas à vítima,
não há qualquer quebra de contexto na interação
, comumente verificada nas situações em que ocorre a alteração frasal pelo corretor automático, ou seja, as mensagens enviadas pelo recorrente são diretamente relacionadas e pertinentes ao assunto discutido pelos interlocutores.

A duas
, porque, embora o réu sustente que as mensagens fatídicas seriam uma tentativa de dissuasão face a sugestão da vítima de que ela se mataria, é certo que tal frase dita pela ofendida [
“Ta bom vou pula da ponte aí fica bom p vc”
(
sic
)] foi enviada em
data anterior
e, diante dessa colocação da vítima,
o increpado demonstrou total indiferença
, respondendo diretamente à afirmação dela com
“Se vc acha melhor assim do que viver quem sou eu pra dizer alguma coisa pra vc né”
(
sic
).

Por seu turno, com relação às frases ameaçadoras pelas quais o apelante foi condenado, é certo que são ditas em
data posterior
e foram enviadas como resposta direta ao
“Não”
dito pela vítima quando indagada se ela ainda o amava, em face do que o agressor responde que
“Isso vai te custa caro pode ter certeza disso”

e arremata
“Pode até te custa sua vida”
. (
Sic –
ID 118339956 - Pág. 17/18).

A três
, porque, acaso o fato-crime realmente consistisse em equívoco de digitação e se o réu porventura não tivesse a efetiva intenção de ameaçar e de incutir medo na vítima,
bastaria a ele apagar ou retificar a mensagem

ou
, na impossibilidade de fazê-lo,
explicar o mal-entendido e o erro na frase
,
impedindo assim que a vítima se sentisse atemorizada e que ela buscasse o socorro policial

e evitando que o delito se consumasse
, o que não ocorreu.

Sobre o tema, já decidiu este e. Sodalício estadual:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando
o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
”
.
(TJMT, N.U 0002381- 87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
REGINALDO AUGUSTO VENANCIO
pelo delito de ameaça que lhe é atribuído, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 147 do Código Penal, tudo a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios formulados sob os estandartes de falta de provas e de atipicidade da conduta.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
REGINALDO AUGUSTO VENANCIO
, a fim de
REJEITAR
as preliminares de nulidade arguidas pela defesa
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º 1000965-83.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022